Tribunal: TJSP
Processo: 1023303-91.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo – Taxa de sobrestadia (demurrage) – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – Preliminar de não conhecimento afastada – Preliminar de cerceamento de defesa não configurada – Free time de 21 dias ultrapassado – Regularidade da cobrança da sobrestadia prevista contratualmente para reparação dos prejuízos suportados, pois que impossibilitou

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo – Taxa de sobrestadia (demurrage) – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – Preliminar de não conhecimento afastada – Preliminar de cerceamento de defesa não configurada – Free time de 21 dias ultrapassado – Regularidade da cobrança da sobrestadia prevista contratualmente para reparação dos prejuízos suportados, pois que impossibilitou a utilização pela recorrida, no âmbito de suas atividades econômicas por este período de tempo – Incabível na hipótese em apreço a redução ou afastamento da taxa de sobrestadia pactuada entre as partes – Cálculo da cobrança especificado pela recorrida – Inconformismo do réu quanto à data de conversão do valor da condenação em moeda nacional – Rejeição – Conversão que deve obedecer à taxa cambial aplicável à data do efetivo pagamento e não à data de propositura da demanda – Precedentes do STJ – Muito tempo se passou desde o desembarque do contêiner, o razoável free time de 21 dias e sua devolução, em janeiro de 2020, sendo que tudo ocorreu antes do início da pandemia do COVID-19 (março de 2020) – Havia tempo suficiente para que o recorrente arcasse com a obrigação de pagamento em razão da demurrage, valendo-se do dólar incidente à época do adimplemento – Preferindo não quitar seu débito, correu o risco de arcar com a variação cambial incidente à época do pagamento – Em razão tempo decorrido do vencimento da sua obrigação, ainda que haja significativa alta do dólar, decorrente da crise econômica causada pela pandemia, não há como acolher o pedido do apelante na modificação da data de conversão da moeda estrangeira – Correta, ademais, a aplicação da taxa cambial no momento de ajuizamento da demanda pela recorrida apenas pela necessidade de atribuição de valor para processamento do feito e recolhimento das custas inicias devidas – Data da propositura da ação que não adequadamente recompõe o prejuízo sofrido pela autora levando-se em conta que a contratação se deu em dólares americanos, não se tratando, portanto, de decisão extra petita – Procedência que era de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.